Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704888-29.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA, KELLY DE FREITAS SOUZA CEZARIO EMBARGADO: KELLY DE FREITAS SOUZA CEZARIO, PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 74709085 e Id. 74762808), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito